Tribunal: TJSP
Processo: 1029293-91.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Contratação associativista – Demora no pagamento ao autor de indenização pelo furto de veículo, que implicou na obrigação da ré de suportar encargos de financiamento no período - Prejuízo de natureza eminentemente material - Dano moral não evidenciado - Reforma da sentença neste tópico – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1029293-
91.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante GOL
PLUS BRASIL BENEFÍCIOS, é apelado LEONARDO CHINAGLIA PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1029293-91.2019.8.26.0564 -Voto no 14.627
2
VOTO No 14.627
Apelação Cível no 1029293-91.2019.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo / 1a Vara Cível
Apelantes: GPB Clube de Benefícios
Apelado: Leonardo Chinaglia Pereira
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contratação associativista
Demora no pagamento ao autor de indenização pelo furto
de veículo, que implicou na obrigação da ré de suportar
encargos de financiamento no período - Prejuízo de natureza
eminentemente material - Dano moral não evidenciado -
Reforma da sentença neste tópico Recurso provido, em
parte.
Sentença proferida a fl. 145/9 acolheu ação
indenizatória proposta por Leonardo Chinaglia Pereira contra
GPB Clube de Benefícios Gol Plus Brasil e Gol Plus Benefícios,
e condenou as rés em R$ 7.000,00, por danos morais e, em R$
2.010,52, por materiais, com acréscimos legais, despesas
processuais e honorários de advogado fixados em 12% do valor
da condenação.
Recorrem as rés para a inversão do julgado.
Argumentam que a questão está vinculada à prática do
assistencialismo, em programa de proteção veicular, com
autogestão de recursos, constituindo grupos de ajuda mútua.
Seus associados se cotizam para reembolso de prejuízo um do
outro, através de rateio. É nesta ótica e não na legislação
consumerista que a questão teria que ser julgada, com
afastamento de indenização por dano moral, por não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1029293-91.2019.8.26.0564 -Voto no 14.627
3
configurar presente hipótese para o seu enquadramento jurídico.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório adotado, no mais, o da r.
sentença.
O autor contratou com as rés algo similar a um
seguro, com cobertura para furto, roubo e colisão,
especificamente para seu veículo Ford Ka 1.0, 2010/2010, placas
ENV7690 que, em 9.3.2019, foi furtado.
A apelante indenizou o autor quatro meses
depois, mas ele reclamou da demora em fazê-lo, tendo que
suportar encargos de financiamento até que o reembolso fosse
feito.
A ação foi parcialmente acolhida, com esta
fundamentação:
Trata-se de ação cominatória cumulada com
indenização por danos materiais e morais.
A despeito da ré defende ter o autor aderido a
uma associação e que o escopo da relação que com ele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1029293-91.2019.8.26.0564 -Voto no 14.627
4
estabeleceu apenas de conferir proteção ao veículo, em
realidade, trata-se de verdadeira contratação de um seguro
facultativo, eis que possui todas as características de tal
modalidade de avença, tais como o pagamento de mensalidade
(prêmio), previsão de riscos indenizáveis e riscos excluídos
(apólice), previsão de pagamento de cota participativa em caso
de indenização (franquia).
Dessa forma, relação jurídica estabelecida entre
as partes é nitidamente de natureza consumerista.
Restou incontroverso o furto do veículo da parte
autora.
No que diz respeito aos danos morais, é
tolerável que pequenos atrasos no pagamento de indenização de
sinistros de veículos ocorram, mas não há como admitir a
razoabilidade na demora de quatro meses para que isso ocorra.
O dano extrapatrimonial restou caracterizado,
pois os percalços vivenciados pelo autor não podem ser tidos
como meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, eis
que a demora no pagamento da indenização securitária e todas
as perturbações inerentes a tal fato, são plenamente capazes de
embasar o pleito indenizatório.
A desídia das requeridas foi clara e inoportuna,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1029293-91.2019.8.26.0564 -Voto no 14.627
5
capazes de causar perturbação que não pode ser equiparada ao
mero transtorno do cotidiano.
(...)
Considero uma quantia suficiente e necessária
para ressarcir a parte autora dos danos sofridos sem lhe
acarretar enriquecimento ilícito ou sobrecarregar o réu, o valor
total de R$ 7.000,00.
Incontroversos, também, mesmo ante a ausência de impugnação específica pela requerida, os
pagamentos realizados pelo autor, a título de financiamento, após
o furto do veículo e a respectiva comunicação às requeridas.
Tem-se que as mensalidades do mútuo não
poderiam ser pagas, mas deveriam compor o valor que as
requeridas indenizariam o mutuante.
Argumenta a apelante que o objetivo da
contratação aqui é diferenciado do simples contrato de seguro,
pois visa minimizar prejuízos de um determinado grupo, com a
prática assistencialista, mas aplicada ou não a legislação
consumerista ela mesmo não nega que tinha que fazer o
pagamento do prejuízo ao seu associado.
Neste sentido o entendimento desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1029293-91.2019.8.26.0564 -Voto no 14.627
6
APELAÇÃO
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS PROTEÇÃO
VEICULAR OFERTADA POR ASSOCIAÇÃO
SEM FINS LUCRATIVOS - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APLICABILIDADE
DA
LEI
CONSUMERISTA
-
FURTO
DO
VEÍCULO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
CONDICIONADO
À
QUITAÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
-
INADMISSIBILIDADE
INDENIZAÇÃO DEVIDA POSSIBILIDADE DE
DEPÓSITO DA INDENIZAÇÃO NOS AUTOS A
FIM DE QUE OS AUTORES QUITEM O
FINANCIAMENTO
E
POSTERIORMENTE
LEVANTEM
O
SALDO
REPARAÇÃO
PECUNIÁRIA REFERENTE À LESÃO ANÍMICA
AFASTADA RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP,
Apelação
no
1000445-70.2020.8.26.0011, 28a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cesar Luiz de
Almeida, j. 3.8.2020)
APELAÇÃO. Proteção veicular oferecida por
associação. Contrato com caraterísticas próprias
de seguro facultativo de veículo. Furto do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1029293-91.2019.8.26.0564 -Voto no 14.627
7
protegido.
Incidência
das
normas
consumeristas, dotadas de natureza cogente.
Negativa da associação ao ressarcimento
devido em razão do furto, sob o fundamento de
que a autora fraudou o aparelho rastreador.
Ausência de efetiva comprovação da fraude pela
autora ou interposta pessoa. Fatos relatados
pela requerente que encontram consonância
tempo-espacial ao furto do automóvel, registrado
em boletim de ocorrência. Apelante que, na
verdade, tergiversa a matéria, visando atribuir
responsabilidade pelo evento danoso à autora.
Dever
de
indenizar
mantido.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP,
Apelação
no
1000691-15.2019.8.26.0007, 27a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Fábio Podestá, j.
24.8.2020)
No entanto, o atraso no pagamento impôs à
apelante o pagamento de encargos de financiamento contraído
pelo autor ( prejuízo material ) e não se demonstra outro a nível
moral em questão eminentemente contratual.
Esta prova de dano moral incumbia ao autor
fazer, mas a lide foi decidida sem a produção a este nível. E sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1029293-91.2019.8.26.0564 -Voto no 14.627
8
evidência deste prejuízo a questão foi bem equacionada somente
com a reparação material, esta bem evidenciada e nem negada
nas razões recursais.
O provimento do recurso implica na repartição
das despesas do processo e em fixação de honorários de
advogado, a serem divididos entre as partes, fixados em 12% do
valor atribuído à causa.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)